Tribunal: TJBA
Processo: 2000340-56.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000340-56.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JOAO MARCUS ARAGAO OLIVEIRA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL QUE TAMBÉM SE APLICA A PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO VEICULADA PELO CONDENADO. CONFORME JURISPRUDÊNCIA ATUAL E PACÍFICA ESPOSADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA É PRESSUPOSTO PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO, MESMO PARA CUSTODIADOS EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por João Marcus Aragão Oliveira, contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, Dra. Jeine Vieira Guimarães, que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo formulado pelo ora Agravante. 2. DELINEAMENTO FÁTICO E RAZÕES RECURSAIS. Exsurge dos autos que o ora Insurgente restou condenado, nos autos da Ação Penal nº 0503837-36.2017.8.05.0150, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Inconformado com a negativa de concessão do benefício de autorização para trabalho externo, no bojo da Execução Penal nº 2000211-85.2024.8.05.0150, o Irresignado manejou o pertinente Agravo, aduzindo, em resumo, que “O STJ já pacificou o entendimento de que não há necessidade de cumprimento de 1/6 da pena para a concessão do trabalho externo a apenados no regime semiaberto, bastando a análise das condições subjetivas.” 3. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. RAZÕES QUE NÃO MERECEM ALBERGAMENTO, HAJA VISTA DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto em discussão, possui entendimento no sentido de que “para a concessão de trabalho externo, é indispensável o adimplemento do requisito objetivo, ainda que o cumprimento da pena tenha se iniciado no regime semiaberto.” (HC n. 927.496/sp, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJEN de 27/9/2024). Isto posto, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Lícia Maria de Oliveira, “afigura-se ilegítimo o pedido defensivo, ante a ausência de condição objetiva inerente à espécie, qual seja, cumprimento de 1/6 da pena.” 4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000340-56.2025.8.05.0150, tendo como Agravante, João Marcus Aragão Oliveira e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11